Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716403-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LAZARO DE PAULA SOUZA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A discussão perpassa sobre a matéria regulamentada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o “crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal”. Ocorre que a constitucionalidade da referida Lei está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial deste eg. Tribunal. Considerando a prejudicialidade externa da análise da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 em relação ao julgamento deste recurso, entendo que é prudente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, suspender o trâmite deste processo, até que a ADI seja julgada (CPC 313 V a). Dessa forma, suspendo o presente feito até o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator